Tribunal: TJBA
Processo: 0502821-72.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502821-72.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VITOR MELLO RAMOS DE ALMEIDA e outros (2)

Advogado(s)
:
LUCAS ALBIANI ALVES COSTA, RODRIGO ALBIANI ALVES DE OLIVEIRA NEVES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
JARVIS CLAY COSTA RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa
:
D
ireito do consumidor e direito civil.
A
pelação cível.
R
esponsabilidade civil de instituição financeira em operação de crédito rural vinculada ao programa Inovagro.
F
alha na prestação do serviço bancário.
V
iolação da boa-fé objetiva e da confiança legítima na fase pré-contratual e contratual.
C
ondicionamento de assistência técnica e prática abusiva equiparável à venda casada.
A
plicação unilateral de recursos em fundo administrado pelo próprio banco e cobrança de serviços acessórios.
D
anos materiais, lucros cessantes e dano moral configurados.
R
eforma integral da sentença.
R
ecurso provido.

I. Caso em análise

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória decorrente de alegada falha na prestação de serviço bancário em operação de crédito rural pelo Programa Inovagro, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários. Sustenta-se nulidade por negativa de prestação jurisdicional e, no mérito, a ocorrência de imposição de assistência técnica, prática abusiva, aplicação unilateral de recursos, cobrança indevida de seguro e empréstimo, frustração do empreendimento agropecuário e configuração de danos materiais, lucros cessantes e dano moral.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) definir se a sentença incorreu em nulidade por negativa de prestação jurisdicional; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço bancário apta a ensejar responsabilidade civil por danos materiais, lucros cessantes e dano moral.

III. Razões de decidir

3. A apelação observa o princípio da dialeticidade ao impugnar os fundamentos centrais da sentença, razão pela qual não se acolhe a preliminar arguida em contrarrazões.

4. A sentença enfrenta adequadamente os pontos essenciais da controvérsia, inexistindo omissão relevante, afastando-se a alegada negativa de prestação jurisdicional.

5. Incide o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ, impondo-se responsabilidade objetiva pelo fato do serviço (art. 14 do CDC).

6. A boa-fé objetiva, prevista no art. 422 do Código Civil, impõe deveres anexos de lealdade, coerência, informação e proteção desde as tratativas preliminares.

7. A exigência de assistência técnica vinculada ao conteúdo obrigacional do financiamento, seguida de entraves atribuídos à própria empresa indicada no contexto da operação, revela incoerência objetiva e violação da confiança legítima.

8. O condicionamento prático da operação à contratação de serviços acessórios e a cobrança de seguro posteriormente restituído evidenciam prática abusiva vedada pelo art. 39, I, do CDC, independentemente de prova de vício de consentimento.

9. A aplicação unilateral de valores liberados em fundo administrado pela própria instituição financeira, sem demonstração de anuência específica, configura desvio do dever de cooperação e afronta à finalidade vinculada do crédito rural.

10. O conjunto probatório estabelece nexo causal entre a falha na condução da operação e os prejuízos suportados, autorizando a reparação dos danos emergentes comprovados.

11. Os lucros cessantes demonstrados por parecer técnico idôneo, fundado na capacidade de lotação animal projetada, revelam ganho razoavelmente esperado e não infirmado por contraprova técnica consistente.

12. A sucessão de condutas contraditórias, retenções e cobranças indevidas ultrapassa mero dissabor contratual e caracteriza dano moral indenizável, fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada autor, totalizando R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como às funções compensatória e pedagógica da indenização.

13. Os consectários legais observam a natureza contratual da responsabilidade, com incidência da taxa aplicável segundo o art. 406 do Código Civil, conforme o Tema 1.368 do STJ, e aplicação prospectiva do regime instituído pela Lei nº 14.905/2024.

14. A reforma integral da sentença impõe a inversão dos ônus sucumbenciais, com fixação de honorários nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

15. Sentença reformada. Recurso de apelação provido, julgando-se totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial. Condena-se a parte ré ao pagamento das verbas postuladas a título de danos materiais e lucros cessantes, nos valores indicados na peça inaugural, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, que ora se fixa em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada autor. Os consectários legais incidirão na forma delineada na fundamentação. Inverte-se o ônus da sucumbência, devendo a parte ré arcar integralmente com as custas processuais e despesas processuais, fixando-se honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação

nº

0502821-72.2018.8.05.0001
, em que é apelante
VITOR MELLO RAMOS DE ALMEIDA e outros
e apelado(a)
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
e, no mérito conhecer e
DAR

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.